Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ELESIO RENATO SCHAFER - CPF: 857.380.859-49 (EMBARGANTE), JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER - CPF: 034.052.569-09 (EMBARGANTE), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (EMBARGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR CERTO DA DÍVIDA – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011997-19.2019.8.11.0000
(ID no
39278464
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELESIO RENATO SCHAFER e JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER contra o acórdão (cf. ID 38115478) que, por maioria de votos, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011997-19.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sorriso/MT, mantendo
a r. decisão que
, nos autos da ação de
Execução por Quantia Certa
(Proc. no 3784-72.2006.811.0040 – Código 34650) ajuizada contra os agravantes/embargantes por CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/agravantes/embargantes, por entender que
“a obrigação principal reconhecida, declarada e assumida pelos excipientes, constitui título executivo, líquido, certo e exigível, no valor de R$ 1.050.000,00, razão pela qual o rito processual adotado pela parte exequente é adequado, sendo desnecessário a propositura de execução de entrega de coisa incerta”
, e que as teses de eficácia e validade do título executivo já foram apreciadas quando do julgamento dos embargos à execução ajuizados pelos devedores, sendo que a sentença que reconheceu a presença dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do título foi mantida em sede recursal (cf. ID 10993492).

Os embargantes afirmam que o acórdão é contraditório, já que
“a decisão reconhece expressamente que as partes pactuaram como forma de pagamento a entrega de coisa incerta, mas ao mesmo tempo afirma que a inadimplência autoriza a utilização da execução por quantia certa”
.

Insistem em que
“se foi pactuada como forma de pagamento a entrega de coisa incerta, a inadimplência no cumprimento da obrigação só pode autorizar que o credor peça o cumprimento da obrigação para entrega da coisa pelo procedimento da entrega de coisa, e não pela via da execução por quantia certa”
, sendo que
“nada consta da escritura pública que o pagamento em grãos seria ‘liberalidade’ do credor”
, ao contrário,
“o que consta é o reconhecimento de uma dívida, cuja parte dela foi ‘convertida’ em produtos agrícolas”
, não se podendo suprimir a fase processual prevista no art. 811 e seguintes do CPC, mesmo que se admita que houve liberalidade do credor.

Pedem, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja suprida a contradição apontada, prequestionando os artigos 806 e 811 do CPC, e os artigos 244 e 252 do Código Civil

(cf. ID 39278464).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 40635479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada, especialmente em relação à adequação do manejo da ação de execução por quantia certa no caso em análise:

“
(...)
a ação de Execução por Quantia Certa foi ajuizada pelo agravado em 21/08/2006, dizendo-se credor dos agravantes em razão do inadimplemento das obrigações por eles assumidas na “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária”, celebrada em 10/08/2004, pela qual os mesmos confessaram-se devedores do valor de R$ 1.050.000,00, havido por empréstimo, que deveria ser pago por meio da entrega de 617.700 kg de arroz em casca, 783.000 kg de feijão soja em grãos, e R$ 187.823,80 em moeda corrente nacional, em parcela única, até o dia 30/03/2005 (cf. ID 10993483 e 10993484).

Os devedores/agravantes ajuizaram Embargos à Execução (Proc. no 224/2007 – Número Único 2530-30.2007.811.0040 – Código 39684), sob a alegação de inexequibilidade/nulidade do título executivo, ao argumento de que o negócio jurídico subjacente não seria aquele descrito na escritura pública de confissão de dívida (empréstimo), mas a compra de insumos agrícolas, tratando-se de negócio simulado, eivado de vício de consentimento, e de que os insumos comprados não teriam sido entregues na sua totalidade, ensejando a aplicação da exceção do contrato não cumprido, contudo os Embargos foram julgados improcedentes por sentença proferida em 11/03/2016 (cf. ID 10993485), a qual foi mantida com o desprovimento do Recurso de Apelação no 38.980/2017 (cf. ID 10993486), reconhecendo-se, pois, a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução, porque amparada por título revestido dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade.

Apenas em 12/06/2018 os executados apresentaram a Exceção de Pré-Executividade, após o trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 19/06/2017, numa desesperada tentativa de obstar o prosseguimento da ação, agora sob a tese de inadequação do procedimento adotado, porque, segundo alegam, contendo o título duas espécies de obrigação, quais sejam, a de entregar coisa incerta e a obrigação pecuniária, deveria o credor se valer de ação de execução para entrega de coisa incerta e não de ação de execução por quantia certa para exigir a integralidade da obrigação (cf. ID 10993488).

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, os executados/excipientes/agravantes confessaram ser devedores do valor de R$ 1.050.000,00, sendo que
o fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida, que é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, sendo, pois, adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação.

Ora, a execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida consistir no pagamento de valor certo.

A execução para entrega de coisa incerta, por sua vez, é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade (CPC, art. 811 e ss.).

No caso dos autos, observa-se que a “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária” foi celebrada entre as partes não com a finalidade de recebimento pelo credor de coisa determinada ou indeterminada, mas com o intuito de receber a dívida confessada, que possui valor certo – R$ 1.050.000,00, sendo que, por liberalidade do credor, convencionou-se que o pagamento de tal valor seria feito por duas formas, ou seja, que parte da dívida seria adimplida em dinheiro e outa parte por meio da entrega de grãos. O descumprimento da obrigação assumida fez nascer o direito do credor de perseguir a satisfação do seu crédito que, por ter valor certo, não depende do ajuizamento de execução para a entrega de coisa – não eram os grãos de soja ou arroz os bens almejados com a celebração do contrato, mas o recebimento do valor em espécie do qual os executados/agravantes se confessaram devedores, sendo plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa.

Outrossim, considerando que a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução já foram reconhecidos por meio da sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelos devedores, e que referida sentença foi mantida em grau de recurso (RAC no 38.980/2017 - cf. ID 10993486), nada impede o prosseguimento da ação de execução.”
(cf. ID 38115478 - Pág. 6 – sem destaque no original).

Há, na verdade, descontentamento dos embargantes com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Considerando o nítido propósito de rediscussão da matéria e sendo absolutamente protelatória a interposição recursal, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa ao embargado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020